Tribunal: TJMT
Processo: 1022187-02.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1022187-02.2023.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[ACIDENTE DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE TRÂNSITO, LIMINAR]

RELATOR:
DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), CP TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 17.479.419/0001-70 (AGRAVANTE), MATHEUS ENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 063.106.581-40 (AGRAVADO), GABRIEL FELIPE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 063.106.711-62 (AGRAVADO), SUZANA TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 976.585.101-49 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SUZANA TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 976.585.101-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GIUVAN DE ARAUJO MENDOCA - CPF: 014.955.282-35 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN NADAF GUSMAO - CPF: 018.186.801-65 (ADVOGADO), AYESKA BIFON - CPF: 047.357.041-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PENSIONAMENTO – DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA PARA DETERMINAR AO RÉU QUE PAGUE ALIMENTOS EM FAVOR DO AUTOR MENOR, NO IMPORTE DE 01 (UM)
SALÁRIO-MÍNIMO
VIGENTE – RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Em razão do estágio inicial do processo de conhecimento, não há prova, por ora, quanto a culpa para o acidente, de modo que, com base apenas no boletim de ocorrência, não há como imputar a responsabilidade ao agravante para justificar a medida pretendida.

Por mais que a parte agravada tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, de que o acidente se deu por culpa do condutor do veículo, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à culpa pelo acidente, inobstante a responsabilidade objetiva, neste ponto exige debate aprofundado sobre todo o conjunto de subsídios probatórios que circundam os fatos — circunstância que se interpõe como obstáculo intransponível à concessão da tutela de urgência.

Portanto, os fatos alegados, ao menos por ora, são controversos e somente poderão ser
melhor
examinados sob o contraditório.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CP TRANSPORTES LTDA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Pensionamento n. 1000588-13.2023.8.11.0095, movida em seu desfavor por MATHEUS ENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA, G.F.T.D.S. e SUZANA TEIXEIRA DA SILVA, que deferiu parcialmente a tutela de urgência, para o fim de determinar que a parte requerida pague alimentos em favor do autor G.F.T.D.S., no importe de 01 (um) salário mínimo vigente, devidos a partir da citação.

Em suas razões, alega o agravante que não há qualquer circunstância ou indício de negligência, imperícia ou imprudência do motorista da agravante, tampouco, qualquer regramento que exija deste um dever de cuidado superior ao do homem médio, ou seja, que o sr.
Giuvan
verificasse ao redor de seu veículo se não havia alguém amarrado a este antes de sair do local em que está estacionado.

Afirma que o motorista da agravante não teve que fazer qualquer manobra ou dar ré no veículo, apenas o ligou e seguiu em frente, sendo impossível atribuir-lhe a obrigação de olhar em volta ao atrás do veículo onde estava amarrada a rede do de cujus.

Defende que os agravados poderiam se valer de medidas mais contundentes caso de fato exista a necessidade, como pensão por morte junto ao órgão previdenciário e na esfera trabalhista.

Assevera que a vítima se colocou em evidente situação de risco, ao amarrar sua rede no caminhão vizinho, de modo que a matéria levada a juízo exige dilação probatória, ficando impossibilitada a tutela coercitiva sem prévia valoração das provas.

Por fim, anota o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão e a ausência dos requisitos do artigo 300, do CPC.

Assim, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo seu provimento para reformar a decisão interlocutória agravada, nos termos da liminar recursal.

O pedido de liminar recursal foi deferido (ID 183792668).

Contraminuta do agravado (ID 188795180).

Em seu parecer, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (192416665).

É o relato do necessário.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação Indenizatória por Danos Morais e Pensionamento Decorrente de Acidente de Trânsito ajuizada por Matheus Enrique Teixeira da Silva, Suzana Teixeira da Silva e G.F.T.S., representado por sua genitora a segunda requerente em face de CP Transportes LTDA e
Giuvan
de Araújo Mendonça, alegando que são filhos e esposa da
vitima
, Sr. Marcelo da Silva, que veio a óbito em razão de acidente de trânsito, ocorrido em 06/03/2023, no pátio do posto
Masut
, na cidade de Rondonópolis/MT, causado pelo segundo requerido, que conduzia o caminhão cavalo mecânico Scania R510, placa QOX7H80, acoplado ás placas AJL0E67, AJL0E68 e QCZ3G25, correspondendo respectivamente ás carretas e ao Dolly todos de propriedade de CP Transportes LTDA.

Afirmam que, em momento de desatenção por parte do requerido, que não teria visualizado a vítima, esmagou suas pernas, causando choque hipovolêmico, levando a sua morte.

Assim, ajuizou a demanda, requerendo, em sede de tutela de urgência, o bloqueio e transferência via
Renajud
dos veículos de propriedade dos requeridos, bem como a fixação de alimentos provisionais no importe de 01 (um)
salário mínimo
em favor do filho menor e da viúva, ora requerentes.

Ao analisar o pedido liminar, o Magistrado de piso, deferiu parcialmente a tutela de urgência, para o fim de determinar que a parte requerida pague alimentos em favor do autor G.F.T.D.S., no importe de 01 (um)
salário mínimo
vigente, devidos a partir da citação.

Inconformado, o Requerido CP TRANSPORTES LTDA interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

A meu ver, o material probatório anexado não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.

Segundo informações preliminares constantes do boletim de ocorrência, a vítima, Marcelo da Silva, colocou uma rede amarrada em dois caminhões, com o objetivo de descansar, quando o motorista da requerida/agravante GIUVAN DE ARAUJO MENDONÇA, o qual conduzia um dos caminhões (Scania, de cor vermelha, placa QOX7H80), sem perceber a rede amarrada no veículo, saiu com o caminhão para entrar no pátio da ALL, momento em que a corda arrebentou e a vítima foi projetada para baixo do caminhão, sofrendo o atropelamento. A vítima foi socorrida, porém, não resistiu aos ferimentos e faleceu na madrugada do dia 07/03/2023.

Em razão do estágio inicial do processo de conhecimento, não há prova, por ora, quanto a culpa para o acidente, de modo que, com base apenas no boletim de ocorrência, não há como imputar a responsabilidade ao agravante para justificar a medida pretendida.

Muito embora exista comprovação quanto aos danos experimentados, e elementos indicando o resultado, e ressalvando a provisoriedade do exame que se realiza nesta oportunidade, ainda não é possível fazer um juízo de relativa probabilidade de confirmação dos fatos narrados na inicial, haja vista a ausência de quaisquer outros elementos probatórios acerca da dinâmica do acidente, mostrando-se necessária a formação do contraditório e coleta de provas outras, a fim de promover melhor elucidação dos fatos.

Por mais que a parte agravada tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, de que o acidente se deu por culpa do condutor do veículo, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à culpa pelo acidente, inobstante a responsabilidade objetiva, neste ponto exige debate aprofundado sobre todo o conjunto de subsídios probatórios que circundam os fatos — circunstância que se interpõe como obstáculo intransponível à concessão da tutela de urgência.

Portanto, os fatos alegados, ao menos por ora, são controversos e somente poderão ser
melhor
examinados sob o contraditório.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONSÓRCIO DE TRANSPORTE COLETIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PENSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO RATIFICADA. PRECEDENTE DESTE COLEGIADO. O consórcio de empresas que presta serviço de transporte coletivo é desprovido de personalidade jurídica. Logo, não há como responsabilizá-lo pelo evento danoso descrito na inicial. Ilegitimidade passiva ratificada. Tendo presente que o feito está em seu nascedouro, ainda sem a devida dilação probatória, seria prematura a reversão do entendimento questionado quanto ao indeferimento do pedido de fixação de pensionamento. Por mais que não se ignore o sofrimento vivenciado pelos agravantes, não há nos autos, por ora, dados que confortem com necessária certeza a responsabilização exclusiva dos agravados. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento nº 70084130657, 11ª Câmara Cível, Relator:
Guinther

Spode
, Julgado em: 31-08-2020)

“ACIDENTE DE TRÂNSITO - PENSÃO ALIMENTÍCIA - TUTELA ANTECIPADA - REQUISITOS AUSENTES - NECESSIDADE DILAÇÃO PROBATÓRIA. Deve ser indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela quando não houver nos autos verossimilhança das alegações da parte em virtude da necessidade de dilação probatória. Tratando-se de acidente automobilístico, em que a responsabilidade é subjetiva, necessária é a comprovação da culpa do agravante, inviabilizando a concessão dos alimentos provisórios em sede de tutela antecipada.” (TJ-MG - AI: 10000211317417001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 07/10/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/10/2021)

Assim, ainda que relevante a fundamentação da parte agravada, dadas as peculiaridades do caso, não há razão para conceder a tutela requerida, sendo, pois, imprescindível o contraditório.

Pelo exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para revogar a tutela de urgência que determinou que a ora agravante pague alimentos em favor do autor G.F.T.D.S
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024